Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731500-33.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MÁRCIO SABINO DOS SANTOS, APELADO: MARCELO SABINO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o espólio de Márcio Sabino dos Santos para manifestar-se acerca das alegações de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal formuladas em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada